Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723435-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HOLANDA SA NETO LTDA AGRAVADO: ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO HOLANDA SA NETO LTDA, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução n. 0714569-53.2024.8.07.0001, opostos em face da execução de título extrajudicial n. 0732187-45.2023.8.07.0001, ajuizada por ROBERTO TOMIN RAMOS DA COSTA em seu desfavor. A decisão agravada recebeu os embargos à execução, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo embargante, nos seguintes termos (ID 195848094): Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I). Int.” Nesta sede recursal, o agravante pede seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, de modo a reformar a decisão impugnada para suspender o curso dos autos de execução no 0732187-45.2023.8.07.0001, dada a relevância das questões de ordem pública arguidas, até seu trânsito em julgado. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal, com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. O executado, ora agravante, aduz que o magistrado, antes de discutir a questão do bem dado em garantia, deixou de considerar aspectos fáticos e jurídicos essenciais, dentre os quais a insuficiência de provas e argumentos, a ausência de título extrajudicial, a litispendência e a ilegitimidade passiva. Narra que o suposto título executivo extrajudicial utilizado para a propositura da execução está consubstanciado na juntada de Nota Fiscal no.: 000041219, representada por 2 boletos bancários nos respectivos valores de R$ 195.974,54 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) cada, sendo que, de acordo com o art. 784 do CPC e com a jurisprudência, tais documentos não são hábeis a instruir a ação executiva. Nesse cenário, ante a ausência de título executivo, aponta que a exordial presente nos autos da execução no 0732187-45.2023.8.07.0001 encontra-se inepta. Sustenta, ainda, que a empresa agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, visto que não é devedora e inexiste qualquer negócio ou relação jurídica entre as partes, o que anula qualquer responsabilidade obrigacional acerca da cessão de crédito. Entende que o agravado age com má-fé ao distribuir ação de execução lastreada em notas fiscais de produtos que foram devolvidos a quem é de direito. Alega que há litispendência entre a execução principal e a ação ordinária de cobrança no 0733420-77.2023.8.07.0001, já com sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, Distrito Federal, e confirmada em segunda instância. Ressalta que as partes são as mesmas e os feitos também têm o mesmo objeto, notadamente porque o exequente se vale do mesmo instrumento para lastrear a pretensão. Detalha que o exequente busca o recebimento de valores com base em suposto direito creditório cedido da Ocean Foods Industrial e Comércio de Alimentos LTDA, em razão da realização de Instrumento Particular de Cessão de Crédito entre a Ocean Foods e o agravado, o que se mostra descabido haja vista que toda mercadoria objeto da cobrança foi devolvida à origem. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a empresa agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 60054371). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos contra ação de execução, movida pelo agravado em desfavor da empresa agravante, em que pretende o pagamento da quantia de R$ 433.674,69 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), devidamente acrescida dos encargos legais, crédito referente à nota fiscal 000041219, representado por 2 (dois) boletos bancários com aceite pela parte executada e levados a protesto (ID 167404439 dos autos n. 0732187-45.2023.8.07.0001). Nos embargos à execução, o embargante alega, em suma, a inépcia da inicial, ante a ausência de título executivo extrajudicial, sua ilegitimidade passiva e a litispendência entre a ação executiva e a ação de cobrança no 0733420-77.2023.8.07.0001, além da inexistência de direito creditório e a litigância de má-fé do exequente. Foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, apesar da ausência de garantia do juízo, diante das questões de ordem pública suscitadas. Alega o embargante que não pode ser prejudicado pelos efeitos de uma execução eivada de vícios, e que sua pretensão encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID 193413778 dos autos de origem, n. 0714569-53.2024.8.07.0001) De acordo com o artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução, como regra, não terão efeito suspensivo. Entretanto, o § 1o do referido dispositivo ressalva que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Logo, para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: (i) fundamentação relevante; (ii) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; e (iii) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. No caso, é incontroversa a ausência de garantia da execução. Em que pesem os argumentos externados pelo agravante, esta Corte possui entendimento no sentido de que a dispensa da garantia para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução exige argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante prestá-la, sendo que o fato de a matéria de defesa alegada nos embargos à execução poder ser veiculada em exceção de pré-executividade (matéria de ordem pública) não é suficiente, por si só, para excepcionar o requisito em análise. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (07414129220238070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. O fato de a matéria de defesa alegada nos embargos à execução poder ser veiculada em exceção de pré-executividade não é suficiente, por si só, para dispensar a garantia do juízo exigida no dispositivo citado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07205007420238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 24/1/2024) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES NO ART. 919, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. TESE JURÍDICA RELEVANTE. AUSÊNCIA. 1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. É incontroverso que não houve garantia à execução, o que, por si, é suficiente para afastar o embargante/agravante do mérito pleiteado, uma vez que se trata de requisito essencial para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça aponta no sentido de que a garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo devedor pode ser dispensada se considerada a relevância da fundamentação, bem como a controvérsia jurisprudencial relativa à exequibilidade objeto do litígio, o que não ficou demonstrado a partir das provas juntadas aos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07413014520228070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 21/7/2023) -g.n. Na hipótese, a despeito de reiterar a argumentação delineada no bojo dos embargos à execução, que contém matérias de ordem pública, o agravante não arrazoa acerca de sua impossibilidade quanto à prestação da garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, tampouco demonstra em que elementos está baseado o receio de grave dano de difícil ou incerta reparação. Cumpre observar, ainda, que a execução de título extrajudicial embargada foi suspensa por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido (ID 199049318 dos autos n. 0732187-45.2023.8.07.0001). Nesse sentido, considerando que a suspensão do feito executivo já foi determinada, ainda que por motivo diverso, sem que tenha ocorrido qualquer constrição sobre o patrimônio do executado, não se verifica o receio de grave dano de difícil ou incerta reparação pela ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC e não verificada situação excepcional que justifique sua dispensa, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 18:28:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador